Tribunal: TJMT
Processo: 1016809-05.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016809-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELI CRISTINA DE LIMA - CPF: 038.380.671-26 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA E NÃO OBSERVADA NA SENTENÇA. COBRANÇA MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL À MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. PARCELAMENTO UNILATERAL SEM ANUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de faturas de energia elétrica e indenização por danos morais. A consumidora, com média histórica de consumo de 271 kWh, foi surpreendida com fatura de 885 kWh em dezembro de 2023, após troca de medidor, seguida de meses com consumos significativamente
superiores
à média. A concessionária realizou parcelamento unilateral do débito contestado e não atendeu à solicitação de vistoria técnica formulada administrativamente. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito pela consumidora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença observou corretamente a inversão do ônus da prova expressamente deferida em favor da consumidora; (
ii
) avaliar se a cobrança de faturas com valores significativamente
superiores
à média histórica, sem comprovação técnica adequada da regularidade da medição e sem realização de vistoria solicitada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja revisão; (
iii
) determinar se a conduta da concessionária, consistente em cobrança abusiva, parcelamento unilateral e ameaça de suspensão de serviço essencial, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar a inversão do ônus da prova expressamente deferida na decisão inicial, transferindo indevidamente à consumidora o encargo de provar a irregularidade das cobranças, quando competia à concessionária demonstrar a regularidade do sistema de medição e a legitimidade dos valores faturados, especialmente diante da vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional da consumidora.

4. A análise do histórico de consumo revela discrepância manifesta entre o padrão de 271 kWh e os valores cobrados a partir de dezembro de 2023, constituindo variação abrupta e pontual incompatível com o perfil de uso residencial, sem justificativa técnica idônea apresentada pela concessionária, configurando indício de falha na prestação do serviço.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ao
não comprova
r
que o medidor antigo apresentava defeito
(i)
, não demonstra
r
consumo efetivamente não faturado anteriormente
(
i
i
)
, não apresenta
r
laudo técnico da substituição do equipamento
(
iii
)
e não realiza
r
a vistoria solicitada administrativamente pela consumidora
(
iv
)
, configurando falha na prestação do serviço e enfraquecendo a presunção de legitimidade de seus atos.

6. O faturamento apenas da taxa de disponibilidade em novembro de 2023, seguido de acúmulo de consumo em dezembro, evidencia falha no sistema de medição ou leitura, transferindo indevidamente ao consumidor as consequências de falhas operacionais da própria concessionária, em violação
à regra
da mensalidade do faturamento previsto na regulamentação setorial.

7. O parcelamento unilateral do débito contestado, sem anuência da consumidora e em momento no qual ela questionava a legitimidade da cobrança, constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, agravando a situação financeira da consumidora ao incorporar parcelas nas faturas subsequentes, configurando imposição unilateral de condição desvantajosa que viola o equilíbrio da relação de consumo.

8. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, elementos presentes no caso concreto, não havendo comprovação de excludente de responsabilidade.

9. A cobrança abusiva de valor três vezes superior à média histórica, a ausência de vistoria solicitada, a imposição de débito desarrazoado, o parcelamento sem consentimento e o risco de suspensão de serviço essencial ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação direta à dignidade, à tranquilidade e à segurança jurídica da consumidora, configurando dano moral presumido que dispensa comprovação específica.

10. O valor de
R$ 10.000,00
fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta da concessionária, a extensão do dano causado, a capacidade econômica das partes e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, atendendo às finalidades compensatória e preventiva da reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada integralmente.

Tese de julgamento:

“
1. A inversão do ônus da prova deferida judicialmente em favor do consumidor constitui decisão vinculante que deve ser efetivamente observada na sentença, competindo à concessionária de energia elétrica demonstrar a regularidade do sistema de medição e a legitimidade das cobranças quando contestadas, sob pena de violação ao devido processo legal e à colegialidade das decisões judiciais. 2. A cobrança de faturas com valores significativamente
superiores
à média histórica de consumo, sem comprovação técnica adequada da regularidade da medição, sem realização de vistoria solicitada pelo consumidor e com reconhecimento de faturamento apenas da taxa de disponibilidade no mês anterior, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja revisão das faturas com base na média histórica, sem incidência de juros ou correção monetária. 3. O parcelamento unilateral de débito contestado, sem anuência do consumidor e sem prévia demonstração da regularidade da cobrança, constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, configurando imposição unilateral de condição desvantajosa que viola o equilíbrio da relação de consumo. 4. A cobrança abusiva de valores exorbitantes, seguida de parcelamento não autorizado, ausência de vistoria técnica solicitada e ameaça de suspensão de serviço essencial, configura dano moral presumido que dispensa comprovação específica do abalo sofrido, caracterizando violação à dignidade, tranquilidade e segurança jurídica do consumidor.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14
e
22; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 373, II, e 1.010, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por MICHELI CRISTINA DE LIMA

visando a reforma
da sentença
proferida
pelo
Juízo da
11
ª Vara Cível da Comarca deCuiabá/MT
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na
A
ção cominatória de obrigação de não fazer c/c revisão de faturas de consumo com pedido de tutela de urgência e indenização a título de dano material e moral
ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa
(ID
340555493
)
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que

a sentença não observou a inversão do ônus da prova deferida na decisão inicial
, bem como que
houve falha na prestação do serviço e cobrança manifestamente abusiva
, concluindo que
o dano moral está configurado.

Desta feita
, r
equer a reforma da sentença
“para reconhecer a inversão do ônus da prova, declarar a abusividade das faturas dos meses de 12/2023 a 03/2024, determinar a revisão destas faturas,

recalculando-as pela média histórica de consumo (271 kWh), declarar inexigíveis os valores indevidos e cancelar o parcelamento unilateral, manter a proibição de corte pelo débito ora discutido, bem como condenar a Apelada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00”
(ID

340555496
).

Por sua vez, a
apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, impugnando o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pela manutenção integral da sentença
(ID
340555499
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (pedido de justiça gratuita)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentesos requisitos intrínsecos e extrínsecos,conheçodo recurso de apelação.

A apelada impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Contudo, a questão já foi devidamente apreciada e deferida pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão de ID 153932747. Além disso, a apelante é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que, por si só, goza de presunção legal de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim,
mantenho
o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido.

VOTO
(violação da dialeticidade)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à alegação da apelada de violação ao princípio da dialeticidade, não merece acolhida. As razões recursais atacam diretamente os fundamentos da sentença, especificamente quanto à não observância da inversão do ônus da prova deferida, à análise da regularidade das cobranças e à configuração do dano moral. A apelante demonstrou claramente os pontos de divergência com a decisão recorrida, cumprindo o requisito de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme exige o art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Rejeito
a alegação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inversão do ônus da prova e sentneça

A questão central deste recurso reside na correta aplicação da inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de primeiro grau. Conforme documentado nos autos, a decisão de ID
340555464

expressamente deferiu a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinando que a requerida apresentasse os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial.

É cediço que a
inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não constitui mera faculdade judicial, mas decorre da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre consumidor e fornecedor, caracterizada pela vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional do primeiro.

No caso concreto, a vulnerabilidade da consumidora é manifesta, considerando que apenas a concessionária detém o controle sobre os equipamentos de medição, os sistemas de leitura, os registros históricos de consumo e a capacidade técnica para demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas.

Ocorre que a
sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos sob o fundamento de que
“
observa-se a ausência de comprovação do fato constitutivo do seu direito
”
, incorreu em equívoco ao transferir novamente à autora o ônus de provar
a irregularidade das cobranças, desconsiderando a decisão anterior que havia invertido o ônus probatório.

Com efeito,
diante d
a inversão do ônus da prova
,
cabia à concessionária demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a regularidade do sistema de medição, a correção das leituras realizadas, a adequação do procedimento de troca do medidor e a legitimidade do acúmulo de consumo cobrado.

Aferição do consumo e cobrança

A mera alegação de que o sistema de telemetria registrou determinado consumo não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária de comprovar a regularidade de suas cobranças, especialmente quando confrontada com o histórico de consumo da unidade consumidora que demonstra média significativamente inferior.

Da
análise do histórico de consumo

da unidade consumidora da apela
nte
, restou evidenciada uma elevação abrupta e manifestamente desproporcional.
O
s documentos acostados aos autos revelam que, durante os doze meses anteriores a novembro de 2023, o consumo da unidade consumidora da apelante oscilou entre 199 kWh e 409 kWh, com média aproximada de 271 kWh.

Em novembro de 2023, a fatura registrou consumo de apenas 30 kWh, no valor de R$ 28,20, correspondente ao custo de disponibilidade.

No mês seguinte, dezembro de 2023, a fatura apresentou consumo de 885 kWh, no valor de R$ 1.064,06, posteriormente
refaturada
para R$ 680,88 com parcelamento de R$ 191,59 em duas vezes.

Mesmo nos meses subsequentes, os consumos de 477 kWh
(
janeiro/2024
)
, 374 kWh
(
fevereiro/2024
)
e 315 kWh
(
março/2024
)
permanecem significativamente
superiores
à média de 271 kWh, sem que haja nos autos qualquer elemento objetivo que justifique tal elevação.

Portanto, a
análise de
tais
dados revela discrepância manifesta entre o padrão histórico de consumo e os valores cobrados a partir de dezembro de 2023. O consumo de 885 kWh representa mais do que o triplo da média histórica da unidade consumidora, constituindo variação abrupta e pontual incompatível com o perfil de uso residencial.

A jurisprudência desta Corte é
uníssona
no sentido de que o aumento abrupto e isolado do consumo, desacompanhado de justificativa técnica idônea, configura indício de falha na prestação do serviço
, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021 –AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E LAUDO DE PERÍCIA METROLÓGICA – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO FATURAMENTO POR MEIO DE TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS PELA CONCESSIONÁRIA– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME OU INTERRUPÇÃO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme a Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021, diante de indícios de irregularidade no consumo, a concessionária de energia deve emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, se necessário, solicitar perícia metrológica, além de elaborar relatório de avaliação técnica e avaliar o histórico de consumo.A não emissão do TOI e do laudo de perícia metrológica, e a apresentação de telas sistêmicas como única prova, configuram prova unilateral, insuficiente para atestar a legalidade do débito e comprovar a regularidade do faturamento.A cobrança excessiva de energia elétrica, sem a devida comprovação de sua regularidade pela concessionária, justifica a revisão dos valores.
O dano moral não se configura quando não há comprovação de negativação do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica.A ausência de má-fé por parte da concessionária inviabiliza a condenação à restituição em dobro dos valores pagos em excesso.(N.U 1028617-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO FATURAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAMEApelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o recálculo de faturas com base na média dos 12 meses anteriores, diante de aumento abrupto e injustificado nos valores cobrados, e fixou indenização
por danos morais à consumidora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo muito superior à média mensal anterior sem justificativa técnica idônea; (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço.III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre concessionária de energia elétrica e usuária final, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, conforme o art. 14 do CDC.
A concessionária não demonstrou de forma eficaz que os valores lançados nas faturas impugnadas refletiamconsumo real, limitando-se a apresentar laudo de funcionamento regular do medidor, insuficiente diante da inversão do ônus da prova.A elevação de mais de 70% na média de consumo, sem justificativa plausível, configura cobrança indevida e falha na prestação do serviço, autorizando a revisão com base na média histórica dos 12 meses anteriores.
Não se configuram danos morais na hipótese, pois não houve corte indevido do serviço nem repercussão grave na esfera pessoal ou patrimonial da consumidora, sendo o aborrecimento insuficiente para justificar a indenização.Impõe-se a exclusão da condenação por danos morais e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.IV. DISPOSITIVO.Recurso parcialmente provido.(N.U 1009920-74.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Por
outro
lado
,
as alegações d
a
concessionária de que o valor elevado
decorreu de acúmulo de consumo residual após
a troca do medidor em outubro de 2023, alegando que a fatura de novembro foi cobrada apenas pela taxa de disponibilidade, gerando acúmulo para o mês seguinte
, bem como que
o aumento de consumo foi progressivo, coincidindo com o período do fenômeno El
Niño
e as elevadas temperaturas registradas no Estado de Mato Grosso
,
não foram acompanhadas de prova técnica suficiente
, notadamente em face da inversão do ônus da prova.

Outro aspecto relevante do caso diz respeito ao parcelamento unilateral realizado pela concessionária. Conforme documentado nos autos, após a reclamação junto ao Procon, a concessionária procedeu ao parcelamento do valor da fatura de dezembro/2023, enviando nova fatura no valor de R$ 680,88 e dividindo o restante em duas parcelas de R$ 191,59, que foram incorporadas às faturas de fevereiro e março de 2024.

Embora a concessionária alegue que tal procedimento está previsto no art. 323, § 1º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza o parcelamento em casos de faturamento incorreto ou ausente, a aplicação dessa norma ao caso concreto revela-se inadequada. O dispositivo regulamentar pressupõe que houve efetivamente consumo não faturado anteriormente, o que deve ser demonstrado pela concessionária. No caso dos autos, não há prova de que o consumo cobrado em
dezembro de 2023 corresponde a energia efetivamente utilizada pela consumidora e não faturada em novembro.

Ademais, o parcelamento foi realizado sem o consentimento expresso da consumidora e em momento no qual ela justamente questionava a legitimidade da cobrança. A finalidade da reclamação administrativa era obter esclarecimentos sobre a composição da fatura e solicitar vistoria no medidor, e não autorizar o parcelamento de débito cuja exigibilidade estava sendo contestada
.

Ressalta-se que a
responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que a concessionária responde pelos danos causados aos consumidores independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Além disso, o
art. 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Quando a concessionária emite faturas com valores exorbitantes, sem justificativa técnica plausível e sem possibilitar ao consumidor a verificação da regularidade da medição, está prestando serviço inadequado e violando direitos básicos do consumidor.

Portanto, diante
da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação da regularidade das cobranças, impõe-se a revisão das faturas questionadas.

Dano moral

No que tange ao
dano moral
,

v
erifica-se
que
a
sentença recorrida afastou a
incidência
sob o fundamento de que não restou comprovado qualquer ilícito praticado pela concessionária. Contudo, tal conclusão não se sustenta diante da análise detida dos fatos e das provas constantes dos autos.

No caso concreto, a apelante foi surpreendida com cobrança de valor três vezes superior à sua média histórica de consumo, sem qualquer justificativa plausível. Ao buscar esclarecimentos junto ao Procon, não obteve solução adequada, mas apenas o parcelamento unilateral do débito contestado. A vistoria técnica solicitada nunca foi realizada. As faturas subsequentes continuaram apresentando valores elevados, acrescidos das parcelas do parcelamento não autorizado.

Além disso, a
consumidora
teve o
fornecimento de energia elétrica
suspenso
, serviço essencial à dignidade humana, em razão de débito cuja legitimidade estava sendo questionada.

Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa, e muito, a esfera dos dissabores cotidianos, configurando dano moral indenizável que prescinde de comprovação específica, por se tratar de dano
in
re

ipsa
.

Neste sentido, é o entendimento adotado por esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas relações de consumo envolvendo concessionárias de serviços públicos, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor, dispensando-se a comprovação de culpa para configuração do dever indenizatório.

A cobrança de faturas de energia elétrica em valores substancialmente superiores à média histórica de consumo, sem a devida comprovação técnica de irregularidade no medidor ou de fator externo que justifique o aumento, configura cobrança indevida passível de revisão.

A negativação do nome do consumidor em decorrência de débitos reconhecidamente inexigíveis constitui ato ilícito e configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando a demonstração específica de prejuízos concretos.

O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido pela própria inserção do nome nos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da comprovação de efetivo abalo creditício ou patrimonial.

Para fixação do quantum indenizatório por danos morais, devem ser considerados critérios como: condição socioeconômica das partes, extensão do dano, valor da negativação, porte econômico do ofensor, caráter pedagógico da sanção e finalidade compensatória da indenização.

(N.U 1043778-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

No caso concreto, considerando a gravidade da conduta da concessionária, a extensão do dano causado, a capacidade econômica das partes e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, entendo adequado e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteado na inicial.

Por fim,
diante da reforma da sentença e do provimento do recurso, a condenação em honorários deve ser invertida, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos, o tempo de tramitação do processo e a complexidade da matéria, fixo os honorários advocatícios devidos pela apelada em 15% sobre o valor da condenação, incluindo o valor da indenização por danos morais e o montante das faturas revisadas, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ademais, em razão do provimento do recurso, devem ser acrescidos honorários recursais de 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando 17% a título de honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,

CONHEÇO

do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

i
)
Declaro a abusividade e a inexigibilidade dos valores cobrados nas faturas referentes aos meses de dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024 e março/2024, na parte que exceder a média histórica de consumo de 271 kWh;

ii
)
Determino a revisão das referidas faturas, recalculando-as com base na média histórica de consumo de 271 kWh, sem incidência de juros de mora ou correção monetária sobre os valores revisados;

iii
)
Determino o cancelamento do parcelamento unilateral realizado pela concessionária, com a exclusão das parcelas incorporadas às faturas de fevereiro e março de 2024.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026